Tribunal: TJBA
Processo: 8052331-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052331-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BATISTA LIMA

Advogado(s)
:
KARINA DONATA GARCIA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. SITUAÇÃO DE SUPERNEDIVIDAMENTO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº
8052331-31.2025.8.05.0000
, figurando, como agravante,
BANCO BRADESCO
S/A
e, agravado,
ANTONIO CARLOS BATISTA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.